Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007301-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDER LUIZ DA SILVA ANTUNES - CPF: 003.709.011-93 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), MANUCENTER COMERCIO DE PNEUS EIRELI - CNPJ: 28.000.148/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO E NÃO RETORNOU PARA REAVALIAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE AGENDA – VEÍCULO ENCAMINHADO A TERCEIRA EMPRESA – TROCA DE PEÇAS NÃO RELACIONADAS NO SERVIÇO DE REVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – FALTA DE PROVA MÍNIMA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação da revelia não implica em consequente acolhimento do pleito exordial, isto porque, os seus efeitos não incidem sobre o direito da parte, mas tão-somente sobre a matéria fática, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrida e julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,
decorrentes de problema mecânico apresentado em seu veiculo automotor após realização de revisão mecânica junto à empresa recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil da empresa recorrida e da prova dos danos morais e materiais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da responsabilidade civil da empresa recorrida e da prova dos danos morais e materiais.

Pois bem, no caso vertente, a presunção de veracidade dos fatos, não implica em consequente acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada apenas acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso.

Logo, quanto à matéria de direito, esta pode e deve ser examinada livremente pelo juiz, inclusive, para aferir se o pedido formulado pela parte reclamante está em consonância com as regras jurídicas vigentes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
REVELIA
– PRESUNSÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS QUE CABE A PARTE AUTORA (ART. 373, I CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
efeito
da
revelia
é a presunção de veracidade, o que diz respeito apenas aos fatos afirmados pelo autor (art. 344 do CPC). Contudo, tal presunção é relativa, não implicando no acolhimento da tese autoral, e, não sendo o magistrado mero espectador, não poderá decidir de forma contrária à lógica dos fatos apresentados, inclusive em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Se não há, nos autos, elementos que corroborem, ainda que minimamente, o direito do autor, a ação de cobrança deve ser julgada
improcedente
.

(N.U 0002454-24.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Nesse diapasão jurídico, é de se observar que
c
om relação ao pedido indenizatório a título de danos morais e materiais, entendo que, não há possibilidade de acolhimento, diante da ausência de comprovação das alegações pela parte recorrente.

Isto porque,
a parte recorrente
não indica objetivamente qual o defeito apresentado nos serviços realizados pelo recorrido, se limitando apenas a informar que a revisão incluía a
limpeza do sensor de ABS
, e que posteriormente, o veículo apresentou a luz do ABS, e por não conseguir o agendamento para verificação na data solicitada, encaminhou o veículo em outra empresa onde arcou
com 1 (um) jogo de disco e 1 (um) jogo de pastilha com a mão de obra para substituição, sem apresentar a relação entre o serviço prestado pela recorrida e o defeito nas peças substituídas
.

Assim, a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte recorrente. Dessa maneira, ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela recorrente de que efetivamente os serviços prestados pela recorrida foram defeituosos.

Dessa maneira, não fez a reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022